Tribunal: STF
Processo: AI 476793
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Alegação de
violação ao art. 93, IX, da Carta Magna. 3. A fundamentação das
decisões judiciais não se relaciona diretamente com a solução das
questões de fato ou de direito. 4. A decisão desfavorável ao
agravante não configura negativa de prestação jurisdicional. 5.
Agravo a que se nega provimento